Tribunal: STF
Processo: HC 95188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR
   INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, EM
   PRINCÍPIO, DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO
   DEFINITIVO DO HABEAS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
   PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o
   conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame de
   fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo órgão
   judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi
   prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus impetrado
   no Superior Tribunal de Justiça.
2. Superveniência de decisão
   em Habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
3. Habeas
   corpus prejudicado.